Tribunal: TJPA
Processo: 0802115-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802115-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: VAGNER MADRINI JUNIOR, PATRICIA LOURENCO MADRINI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLAUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
OPÇÃO DO PROMITENTE-COMPRADOR EM DEMANDAR A RÉ POR LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DO STJ. ATRASO DE OBRA. DANOS PRESUMIDOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM ARBITRADO EM 0,5% SOBRE O VALOR DA AVENÇA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802115-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADOS:

VAGNER MADRINI JUNIOR e PATRICIA LOURENCO MADRINI

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
Id. 16438932
) interposto por
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA
em face da decisão monocrática (
Id. 14527668
), que
CONHECEU NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA em face da decisão interlocutória (id. 12624157) prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº 0872525-81.2022.8.14.0301 proposta por VAGNER MADRINI JUNIOR e PATRICIA LOURENCO MADRINI.

Transcrevo excerto da decisão agravada (id. 12624157):

“ Trata-se pedido relacionado ao atraso de obra, entretanto, me manifestarei apenas no que diz respeito aos itens concessíveis segundo entendimento deste magistrado, ficando desde já claro que o fundamento jurídico é a Tutela Provisória de Evidência, prevista no artigo 311 e seguintes do NCPC.

Muito embora o fato aqui comprovado seja o atraso do imóvel, verifica-se que o resultado deste fato é o prejuízo experimentado pelo autor, quando deixa de usufruir de seu imóvel.

Não há qualquer justificativa razoável para o atraso da obra além do máximo permitido pelo contrato. Desta forma, por certo, tendo os autores, adimplido todas as suas obrigações, o não recebimento do imóvel, decorrido o atraso máximo contratual admitido, é causa de evidente dano material por parte do consumidor, que deixou de ter à sua disposição o bem, podendo dele extrair os frutos civis, pelo menos desde a data prevista para a entrega, além dos prazos adicionais. Ademais, segundo o entendimento do STJ, nestes casos, os danos sofridos pelo consumidor são presumidos, devendo a empresa comprovar efetivamente que não deu causa à mora contratual:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CUJAS RAZÕES SÃO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTES. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PROVIMENTO. I. Nos termos da mais recente jurisprudência do STJ, há presunção relativa do prejuízo do promitente comprador pelo atraso na entrega de imóvel pelo promitente vendedor, cabendo a este, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes. II. Agravo regimental provido. (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1036023/RJ (2008/0071103-7), 4ª Turma do STJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior. j. 23.11.2010, unânime, DJe 03.12.2010)” - grifo nosso

No caso em tela, há evidente atraso na entrega do imóvel, o que se comprova com os elementos apresentados nos autos. Nesse sentido, já foi entendido pelo STJ que nesses casos, há a configuração dos lucros cessantes presumidos, os quais devem ser pagos ao adquirente até a entrega da obra, ou julgamento do mérito, porque o adquirente deixa de usufrui dos benefícios do imóvel.

Nestes termos, defiro exclusivamente o pagamento dos lucros cessantes presumidos, na quantia de
0,5% do valor do imóvel apresentado no contrato de compra e venda, juntado a inicial, a ser pago mensalmente, até o décimo dia útil de cada mês,
para tanto fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento até o limite no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No mais, os demais pedidos serão analisados na decisão de mérito. ...”

Em suas razões recursais (id. 12624156), a parte recorrente sustém (i) a impossibilidade da concessão de lucros cessantes ante a existência de cláusula expressa prevendo a aplicação de multa contratual estipulada em caso de atraso na entrega da obra e (ii) a inaplicabilidade da fixação de multa diária em obrigação de pagar. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos originariamente à relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, tendo este determinado a redistribuição do feito às Turmas de Direito Privado (id. 12629892).

Deferido efeito suspensivo para afastar a imposição de multa diária sobre obrigação de pagar, consoante id. 13448724.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado ao id. 13889583.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

LUCROS CESSANTES.

CUMULAÇÃO COM CLAUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. HIPÓTESE EM QUE A CLÁUSULA PENAL NÃO FORA FIXADA EM VALORES LOCATÍCIOS. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA NESTE ASPECTO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. REFORMA DO INTERLOCUTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.
ID.

13899852

Opostos por PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA Embargos de Declaração no ID. 14224515 em face da decisão monocrática de id. 13899852 que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento tão somente para afastar a multa diária arbitrada em obrigação de pagar (lucros cessantes), mantendo-se o interlocutório guerreado em seus demais termos.

Em suas razões recursais (id. 14224515), a parte embargante sustém a existência de (i) omissão ao deixar de considerar matéria trazida e amplamente debatida nos autos e (ii) contradição na medida que, em que pese tenha reconhecido a existência de cláusula penal moratória de 0,3% do total efetivamente pago, manteve o interlocutório guerreado que fixou lucros cessantes em 0,5% do valor do imóvel no contrato. Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Não houve apresentação de manifestação aos embargos de declaração, consoante certidão ao id. 14459840.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

Em 13/07/2023, a PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 15088922 afirmando que a decisão que apreciou os Embargos de Declaração não examinou de forma satisfatória o pleito utilizado pela via recursal, sendo insuficiente, por questões objetivas, mas substanciais para o efetivo deslinde processual, padecendo pelo mesmo problema enfrentado no agravo de instrumento.

Diz que a decisão do agravo de instrumento, merecia ser esclarecida no tocante a imposição de multa diária em obrigação de pagar, que conforme se extrai da decisão, colocava em parênteses ‘’lucros cessantes’’, no mínimo obscura e ambígua, violando o art. 489, §1º, do CPC.

Diz que por mais que se tenha diversas ações nesses moldes, de empreendimentos imobiliários que atrasam,
os contratos firmados entre a agravante e seus clientes possuem a já mencionada cláusula 8.3 do contrato, que traz a pena ajustada entre as partes de 0,3%, não podendo ser decidido suas ações de modo idêntico
, devendo ser analisado o caso concreto.

Ao final, pede que se julgue procedente o agravo interno, no sentido de que seja reformada a decisão monocrática no sentido de que se observe a disposição contratual que é clara ao dispor na cláusula 8.3 sobre a penalidade ajustada entre as partes de 0,3% para o caso de atraso de obra.

Contrarrazões apresentadas no Id. 15461272.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia examinada nos autos é sobre a possibilidade ou não de concessão dos lucros cessantes ante a existência de previsão expressa da aplicação de multa contratual em caso de atraso na entrega da obra.

A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
" (REsp n. 1.635.428/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).

Entretanto, o entendimento do STJ, é no sentido de que o Promitente-Vendedor tem a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal), vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM OS LUCROS CESSANTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).
Portanto, é necessário facultar ao consumidor a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal).
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1036849 SP 2016/0335941-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 83/STJ. LUCROS CESSANTES. APLICAÇÃO FUNDADA EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL FIXADA PARA O PROMITENTE COMPRADOR EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA, PELO RECORRENTE, ENTRE LUCROS CESSANTES OU CLÁUSULA PENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a serem sanadas nas decisões proferidas por esta relatoria, pois ambas foram devidamente fundamentadas, expedindo as razões de fato e de direito de seu entendimento. 2. O acórdão concluiu ser válida a cláusula de tolerância para a disponibilização do imóvel, com suporte na ausência de abusividade. Essa previsão está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Não cabe a apreciação do pleito por elevação da multa contratual para 1% por mês de atraso na entrega da unidade imobiliária, tendo em vista que a fixação em 0,5% do valor do contrato foi estipulada com base no contexto fático da causa, a acarretar a incidência da Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que, "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial" (REsp 1.631.485/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019). 5. O entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019
). Portanto, é necessário facultar ao recorrente a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal).
6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1871054 SP 2020/0089894-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. ESCOLHA DO ADQUIRENTE. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, o entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).
Portanto, é necessário facultar ao recorrente a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal), o que deverá ser feito na primeira instância.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1912386 SP 2020/0336172-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)

Da análise do caderno processual, constata-se que a multa contratual estipulada (cláusula 8.3 – DA PENA AJUSTADA PELAS PARTES) seria em quantia equivalente a 0,3% do valor total efetivamente pago.

ENTRETANTO
, a opção do Promitente-Comprador foi demandar a Ré pelos lucros cessantes (Id. 12624158, página 17),
o que restaram fixados em
“0,5% do valor do imóvel apresentado no contrato de compra e venda, juntado a inicial, a ser pago mensalmente, até o décimo dia útil de cada mês”
.

Nesse sentido, o C. STJ , bem como este E. Tribunal de Justiça já firmaram entendimento de que descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso contratual, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. (...) 2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda. 3. (...) 4. (...) 5. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO IMÓVEL. Hipótese em que é incontroverso nos autos a entrega do imóvel mais 04 anos após o prazo contratualmente previsto ? já considerada a cláusula de tolerância. LUCRO CESSANTES E SEU RESPECTIVO QUANTUM. Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes desta Corte e do STJ. Fixação do quantum mensal com base no laudo anexado à exordial, porquanto emitido por imobiliária com registro no CRECI. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. A aquisição de imóvel comercial ainda no ano de 2009, o qual não fora concluído após 4 anos, gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00047369120118140040 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2020)

Portanto, considerando que a decisão interlocutória que deferiu o pagamento dos lucros cessantes presumidos na quantia de 0,5% do valor do imóvel apresentado no contrato de compra e venda foi exarada em consonância com os ditames legais e o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive do C. STJ, não cabe qualquer reforma neste particular.

Todavia, no tocante a imposição de multa diária em obrigação de pagar, entendo que assiste razão a recorrente
, pois é assente no E. STJ que, somente se mostra possível a aplicação de astreintes no descumprimento da obrigação de fazer e não fazer, vez que
"constituem medida de execução indireta e são impostas para a efetivação da tutela especifica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer. Logo, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, é inaplicável a imposição de multa para coagir o devedor ao seu cumprimento, devendo o credor valer-se de outros procedimentos para receber o que entende devido
" (AgInt no REsp n. 1.324.029/MG, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 29/6/2016).

No mesmo sentido este E. TJE/PA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLAÚSULA CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou de forma uníssona a respeito do recebimento de lucros cessantes até a efetiva entrega, ante a presunção do prejuízo daquele que esperou pelo imóvel além do prazo pactuado. 2. Deve ser mantido a decisão no tocante aos lucros cessantes arbitrados 3. Não cabimento da cumulação de obrigação de pagar com multa em caso de descumprimento da obrigação 4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido para reformar a decisão interlocutória proferida pelo magistrado de origem, na parte que determina a imposição de multa (astreintes) em caso de descumprimento da obrigação de pagamento dos lucros cessantes, ante a impossibilidade de cumulação de tais obrigações à unanimidade. (TJ-PA - AI: 00001263020168140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 24/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES: TUTELA DE EVIDÊNCIA - FIXAÇÃO DE LUCROS CESSANTES EM 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DO CONTRATO ? IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ASTREINTES COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - AI: 00028836020178140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/11/2018)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. MÉRITO. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA COMINATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO EX OFFICIO. PERMISSIVO DO ART. 537 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência vislumbrados pelo juízo singular, eis que, muito embora tenha sido demonstrada, até aqui, a previsão de entrega do empreendimento para o dia 31/03/2014 (fl. 73), com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, conforme a ?cláusula 7.1? (fl. 80) e com expedição do ?Habite-se? em 07/07/2017 (fl. 101); não restou demonstrada a data da efetiva entrega das chaves do imóvel ao promissário comprador, ora parte agravada, ou mesmo a sua recusa em receber as referidas chaves, fato que desidrata, ao menos neste momento processual, a possibilidade de não ter havido atraso na entrega do imóvel. De posse dessas informações, afiguram-se, em princípio, devidos os lucros cessantes à parte agravada, pois presumidos, em decorrência do atraso na entrega da obra, de cuja ocorrência não se desincumbiu do ônus de desconstituir. 2 ? Melhor sorte não socorre a parte agravante quanto ao pedido sucessivo de manutenção dos valores depositados a título de lucros cessantes em conta do juízo, porquanto o periculum in mora inverso prevalece em prol da parte agravada, já que consumidora e, portanto, parte mais vulnerável na relação de consumo. Ademais, afigura-se reduzida a probabilidade de reviravolta no resultado da demanda originária, em virtude da não demonstração, até o momento, de que o imóvel foi efetivamente entregue na data aprazada, inclusive levando-se em consideração a tolerância contratual. Derradeiramente, consoante o permissivo do art. 537 do CPC/2015 , exclui-se, ex officio, a multa cominada na origem, em virtude da impossibilidade de imposição para o cumprimento de obrigações de pagar quantia certa, nos moldes do que preceitua a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-PA - AI: 00037906920168140000 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/09/2019)

Assim, merece reforma a decisão interlocutória guerreada quanto à tal aspecto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/03/2024